Tribunal: TJSP
Processo: 1006635-49.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
r veiculando normas gerais" – Em janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar n.o 190/2022 com esse propósito, regulamentando a cobrança no que tange aos contribuintes e ao sujeito ativo – Em dezembro de 2021, havia sido publicada a Lei Estadual n.o 17.740/2021, que efetivamente instituiu o DIFAL – Com isso, a LC n.o 190/2022 não necessita se submeter ao princípio da anterioridade anual, mas apenas a LE n.o 17.740/2021 – Como esta foi publicada em 2021, a vedação de cobrar no mesmo exercício financeiro não alcança o ano de 2022 – Precedentes – Segurança denegada – Confirmação da sentença – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006635-49.2022.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/02/2023; Data de Registro: 10/03/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2023

Data de publicação:

10/03/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de não exigência do recolhimento do DIFAL/ICMS em 2022, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte situado no Estado de São Paulo – Descabimento – O Tema n.o 1.093 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de não exigência do recolhimento do DIFAL/ICMS em 2022, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte situado no Estado de São Paulo – Descabimento – O Tema n.o 1.093 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n.o 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais" – Em janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar n.o 190/2022 com esse propósito, regulamentando a cobrança no que tange aos contribuintes e ao sujeito ativo – Em dezembro de 2021, havia sido publicada a Lei Estadual n.o 17.740/2021, que efetivamente instituiu o DIFAL – Com isso, a LC n.o 190/2022 não necessita se submeter ao princípio da anterioridade anual, mas apenas a LE n.o 17.740/2021 – Como esta foi publicada em 2021, a vedação de cobrar no mesmo exercício financeiro não alcança o ano de 2022 – Precedentes – Segurança denegada – Confirmação da sentença – Recurso não provido.